Tribunal: TJMT
Processo: 1024447-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA BEZERRA DE BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003049-37.2019.8.11.0055, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela – in verbis:
“(...) para determinar a obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, com a elaboração e apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Meio Ambiente, mediante comprovação nos autos. Aprovado o PRAD, deverá a parte requerida cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD.
Outrossim, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 12, § 2.o, da Lei n.o 7.347/85.
Além disso, DEFIRO a expedição das certidões necessárias para a averbação da existência da presente ação junto às matrículas n.o 17.414 e 17.415 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT”.
Nas razões recursais, a agravante alega que “o causador do dano ambiental perseguido na lide, foi o SR. JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, já falecido, conhecido vulgarmente como ‘Comendador José Eustáquio’ e seus herdeiros” (Id. 67334986).
Sustenta que “a condição de ‘proprietária’ aludida à Agravante pelo Ministério Público Estadual para justificar a ação, se faz com base no instrumento particular de promessa de compra e venda constante das fls. 442/447, onde a Agravante figura como promitente compradora de imóvel com 2.755,00 ha, denominado ‘Fazenda Boa Esperança’. Todavia, não há nos autos, justamente por refletir a verdade, qualquer registro imobiliário que comprove a dominialidade da Agravante” (Id. 67334986).
Assevera que “a Agravante adquiriu o imóvel envolvido na demanda, em 01 de fevereiro de 2017, por meio de promessa de compra e venda com a empresa ‘AFG DO BRASIL S.A’, que por sua vez havia comprado a área em 11 de outubro de 2016, através de promessa de compra e venda firmada com ‘ÁLVARO LUIZ DAL RI’, real detentor do título dominial do ‘Lote Uval’, também conhecido como ‘Fazenda Boa Esperança’” (Id. 67334986).
Aduz que “Embora a aquisição da Agravante tenha sido realizada em 01 de fevereiro de 2017, somente em 01 de julho de 2017 esta veio a tomar posse do imóvel, posto que a área foi objeto de esbulho possessório, cuja reintegração só se efetivou em 30 de junho de 2017” (Id. 67334986).
Afirma que “em 30 de agosto de 2018 a Agravante vendeu a área por meio de cessão de direito de posse à GUIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA (...) Desse modo, o único período de posse exercido pela Agravante sobre a ‘Fazenda Boa Esperança’, foi de 01 de julho de 2017 a 30 de agosto de 2018, época bem posterior ao dano ambiental ventilado pelo Agravado na ação.” (Id. 67334986).
Alega que “a área antes pertencente à Agravante tinha apenas 2.755 ha, enquanto o dano apontado pelo Agravado é de 3.518,465 ha” (Id. 67334986).
Sustenta que “a obrigação pelo passivo ambiental do imóvel degradado tem natureza propter rem, logo, vincula a área atingida pelo dano ambiental ao titular de seu domínio, que aqui, trata-se de ÁLVARO LUIZ DAL RI, consoante matrícula 17.415 (...) Na pior das hipóteses, a responsabilidade pela recuperação da área degradada, pode ainda, ser atribuída ao atual possuidor, GUIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, mas de forma alguma à Agravante, que se faz desprovida de propriedade ou posse sobre o imóvel, e portanto, impossibilitada de proceder com qualquer ato sobre a área, inclusive executar Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada – PRADA”
(Id. 67334986).
Assevera que “a antiga ‘Fazenda Boa Esperança’ já está inserida no CAR da atual ‘Fazenda Sobradinho’, o que significa dizer, que o eventual passivo ambiental daquela está recepcionado no CAR MT193884/2020 (número estadual), ainda não apreciado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT” (Id. 67334986).
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.
Nestes termos, a demanda coletiva foi proposta pelo Ministério Público, após comunicação de infração ambiental, detectada pela fiscalização da SEMA no imóvel da agravante, o que reflete o relevante o fundamento da demanda. Além disso, o referido auto de infração presume-se verdadeiro e legal até que a agravante prove o contrário, o que será possível com a devida instrução e contraditório na ação civil pública.
Por outro lado, há justificado receio de ineficácia do provimento final, por se tratar de tutela ambiental, onde muitas vezes os danos são de difícil reparação.
Embora a agravante afirme não ser mais a proprietária/possuidora do imóvel a matéria sequer fora submetida à apreciação do juízo a quo, portanto, o exame da questão neste momento ocasionaria supressão de instância.
Outrossim, a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que nos casos de dano ambiental, em que a responsabilidade dos poluidores é solidária, é facultativo o litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009).
Neste sentido, estabelece a Súmula 623 do STJ:
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (STJ. 1a Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
A priori, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, não há que se falar em atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora